Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701584-33.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIMENTO UNIDO DE MORADORES E INQUILINOS DESEMPREGADOS DO DF - MUMID-DF RECORRIDO: IRENILCE FERREIRA DE JESUS D E C I S Ã O O sistema processual brasileiro não contempla o pedido de reconsideração, de modo que a petição de ID 27932747 não pode ser acolhida. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995. Ainda, na forma do art. 74, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o comprovante de pagamento do preparo deve ser juntado aos autos nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Trata-se de prazo peremptório. O recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após intimado, não comprovou devidamente o pagamento do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. A juntada extemporânea da guia e do comprovante de pagamento do preparo, sob a simples alegação de falha do recorrente, não satisfaz os requisitos legais para o conhecimento do recurso. Mantenho, portanto, a decisão de ID 27737027. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w